Tribunal: STF
Processo: ARE 976005
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 325, cujo paradigma é o RE-RG 593.849. (eDOC 281)
    Após o julgamento do citado paradigma, o tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com base nos arts. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC/2015, aplicando ao caso os temas 214, 325, 495 e 660 do STF. Entretanto, determinou o envio dos autos a esta Corte para exame da questão remanescente. (eDOC 291)
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA CDA. AFASTADA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SEBRAE, SESC, SENAC E INCRA. MULTA. CONFISCO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO LEGAL. 1. Se o débito de natureza tributária é objeto de declaração ou confissão pelo contribuinte, desnecessários se fazem o lançamento e a notificação em processo administrativo, sendo o documento ou o termo formalizado para tais finalidades hábil e suficiente para a exigência do crédito. 2. A certidão de dívida ativa que instrumentaliza a execução fiscal contém o nome do devedor, seu endereço, o valor originário do débito, a forma de cálculo e a origem da dívida, contendo, pois, todos os requisitos exigidos pelo art. 202 do CTN e § 5º do art. 2º da Lei 6.830/80. 3. 'É constitucional a cobrança da contribuição ao salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei nº 9424/96' (Súmula nº 732 do STF). 4. São devidas as contribuições para o SEBRAE, INCRA SESC e SENAC. 5. Multas até o limite de 100% do principal não ofendem o princípio da vedação ao confisco. 6. É legitima a incidência da taxa SELIC na atualização de débito tributário. 7. A Corte Especial deste Tribunal declarou a constitucionalidade do art. 1º do Decreto-Lei 1.025/69, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 2004.70.08.001295-0/PR, em que foi relator o Desembargador Otávio Roberto Pamplona”. (eDCO 235, p. 1)
    Nesses termos, passo à apreciação do recurso quanto à questão remanescente, referente aos encargos previstos no art. 1º do Decreto-Lei 1.025/69.
    É o relatório.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    Decido. 
    Na hipótese, verifico que a parte recorrente se insurge contra a aplicação dos encargos previstos no art. 1º do Decreto-Lei 1.025/69. Nesse contexto, sustenta afronta ao princípio da isonomia, ao argumento de que confere à Fazenda Nacional um privilégio imotivado, ao cobrar, com base em decreto-lei, um acréscimo a título de honorários advocatícios no patamar máximo de 20% (eDOC 245, p. 43-44). 
    Com relação a essa questão, verifico que o Plenário da Suprema Corte tratou da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.053, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. 
    No julgamento dessa ADI, esta Corte declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal.
    Nesse contexto, não obstante a compatibilidade com o regime de subsídio, este Tribunal assentou que a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. Eis a ementa desse julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE”. (ADI 6053, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 17.7.2020 REPUBLICAÇÃO: DJe 30.7.2020) 
    Além disso, cabe ressaltar que o art. 30 da Lei 13.327/2016 – o qual insere na composição dos honorários advocatícios o produto do encargo legal acrescido aos débitos inscritos em dívida ativa da União (incisos II e II) – também foi declarado constitucional pelo Tribunal Pleno, apenas se conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016. 
    Cito, a propósito, as seguintes ações diretas que tratam do mesmo assunto:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 1. Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos, à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, “a”, da CRFB). 2. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe a observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. Precedentes: ADI 6.053 (de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 30.7.2020), ADI 6.165, ADI 6.178, ADI 6.181, ADI 6.197 (todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 07.8.2020) e ADI 6.166 (de relatoria do Ministro Edson Fachin, Pleno, DJ 24.9.2020). 4. Ação julgada parcialmente procedente”. (ADI 6.160, Rel. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2020) 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 1. Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos, à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, “a”, da CRFB). 2. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe a observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. Precedentes: ADI 6.053 (de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 30.7.2020), ADI 6.165, ADI 6.178, ADI 6.181, ADI 6.197 (todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 07.8.2020) e ADI 6.166 (de relatoria do Ministro Edson Fachin, Pleno, DJ 24.9.2020). 4. Ação julgada parcialmente procedente”. (ADI 6.160, Rel. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2020) 
    Desse modo, verifico que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente